Tribunal: STJ
Processo: 0357667-76.2021.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7111 - DF
(2021/0357667-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FERNANDO JOSE CUNHA CABRAL
ADVOGADO
: MARCELO BENITES CABRAL - RS062152
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno e manteve a extinção do feito sem
resolução de mérito, em razão da cláusula de representação conjunta prevista no contrato social, da ilegitimidade
ativa e da ausência de interesse jurídico direto, com aplicação dos arts. 485, VI, e 967, II, do CPC, e dos arts. 1.013
e 1.014 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento da ata de
social que teria nomeado o embargante como único responsável pelos direitos patrimoniais
dissolução/distrato
supervenientes; (ii) saber se houve omissão quanto à distinção ou superação dos precedentes
e
REsp 1.826.537/MT
indicados como casos idênticos; (iii) saber se houve omissão quanto à análise da tese
REsp 1.652.592/SP,
constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) e da técnica do
do CPC para prequestionamento;
art. 1.032
e (iv) saber se é cabível a aplicação de multa do
§ 2o, do CPC, requerida nas contrarrazões.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao distrato social, pois o acórdão embargado afirmou a subsistência da cláusula de
representação conjunta e a necessidade de atuação dos ex-sócios, reconhecendo que a sucessão não autoriza
atuação isolada em contrariedade ao ato constitutivo.
5. Não se verifica omissão quanto aos precedentes indicados, porque a decisão distinguiu interesse jurídico de
interesse econômico e reafirmou a observância da representação conjunta, enfrentando o núcleo da controvérsia.
6. Inexiste omissão quanto à tese constitucional de acesso à justiça e ao
do CPC, uma vez que a questão
art. 1.032
foi resolvida sob fundamentos infraconstitucionais suficientes, e os embargos não se prestam à reforma do
entendimento ou ao prequestionamento automático.
7. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, pois a simples oposição dos embargos, sem intuito protelatório,
art. 1.026,
não autoriza a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a subsistência da cláusula de
Tese de julgamento:
representação conjunta e afasta a atuação isolada com base no contrato social. 2. Não cabem embargos de
declaração quando o acórdão embargado enfrenta a distinção entre interesse jurídico e interesse econômico e trata
dos precedentes apontados. 3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado resolve a controvérsia sob
fundamentos infraconstitucionais suficientes, afastando a tese de acesso à justiça e o prequestionamento do
do CPC. 4. Não se aplica a multa do
§ 2o, do CPC sem demonstração de intuito protelatório.”
art. 1.032
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o, 967 II, 485 VI, 1.032; CC, arts. 1.013, 1.014; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
XXXV; RISTJ, art. 235.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
EAREsp n. 2.157.279/RS,
14/11/2023.
Documento eletrônico VDA54107081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 01b0ae2c-c46d-493d-8f1d-d7e9187083da

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54107081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 01b0ae2c-c46d-493d-8f1d-d7e9187083da

EDcl no AgInt nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7111 - DF (2021/0357667-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FERNANDO JOSE CUNHA CABRAL
ADVOGADO
: MARCELO BENITES CABRAL - RS062152
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno e
manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da cláusula de
representação conjunta prevista no contrato social, da ilegitimidade ativa e da
ausência de interesse jurídico direto, com aplicação dos arts. 485, VI, e 967, II, do
CPC, e dos arts. 1.013 e 1.014 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
enfrentamento da ata de dissolução/distrato social que teria nomeado o embargante
como único responsável pelos direitos patrimoniais supervenientes; (ii) saber se
houve omissão quanto à distinção ou superação dos precedentes REsp 1.826.537/MT
e
indicados como casos idênticos; (iii) saber se houve omissão
REsp 1.652.592/SP,
quanto à análise da tese constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) e
da técnica do
do CPC para prequestionamento; e (iv) saber se é cabível a
art. 1.032
aplicação de multa do
§ 2o, do CPC, requerida nas contrarrazões.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao distrato social, pois o acórdão embargado afirmou a
subsistência da cláusula de representação conjunta e a necessidade de atuação dos ex-
sócios, reconhecendo que a sucessão não autoriza atuação isolada em contrariedade
ao ato constitutivo.
Documento eletrônico VDA52719613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:54
Código de Controle do Documento: 908f47b4-ac79-41d2-a82b-7faee39e6183

5. Não se verifica omissão quanto aos precedentes indicados, porque a decisão
distinguiu interesse jurídico de interesse econômico e reafirmou a observância da
representação conjunta, enfrentando o núcleo da controvérsia.
6. Inexiste omissão quanto à tese constitucional de acesso à justiça e ao
do
art. 1.032
CPC, uma vez que a questão foi resolvida sob fundamentos infraconstitucionais
suficientes, e os embargos não se prestam à reforma do entendimento ou ao
prequestionamento automático.
7. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, pois a simples oposição dos
art. 1.026,
embargos, sem intuito protelatório, não autoriza a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
subsistência da cláusula de representação conjunta e afasta a atuação isolada com
base no contrato social. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado enfrenta a distinção entre interesse jurídico e interesse econômico e trata
dos precedentes apontados. 3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado resolve
a controvérsia sob fundamentos infraconstitucionais suficientes, afastando a tese de
acesso à justiça e o prequestionamento do
do CPC. 4. Não se aplica a
art. 1.032
multa do
§ 2o, do CPC sem demonstração de intuito protelatório.”
art. 1.026,
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o, 967 II, 485 VI, 1.032;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.013, 1.014; CF,
XXXV; RISTJ,
art. 5
art. 235.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
FERNANDO JOSE CUNHA CABRAL opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 440-447, que, em agravo interno interposto contra decisão proferida
em ação rescisória, manteve a extinção do feito por ilegitimidade ativa (art. 485, VI,
do CPC), à luz da cláusula de representação conjunta prevista no contrato social e da
ausência de interesse jurídico direto para atuação como terceiro (art. 967, II, do
CPC), concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 440-441):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
REPRESENTAÇÃO CONJUNTA DE SOCIEDADE EXTINTA. AGRAVO
Documento eletrônico VDA52719613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:54
Código de Controle do Documento: 908f47b4-ac79-41d2-a82b-7faee39e6183

DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade
ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do
VI, do CPC,
art. 485,
condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão
de exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.
2. A parte agravante sustenta que possui legitimidade ativa como sucessor nos direitos
patrimoniais da sociedade extinta, e não como representante legal, alegando que o
distrato social nomeou o agravante como único responsável pela administração dos
direitos patrimoniais supervenientes da sociedade extinta.
3. A decisão agravada fundamentou-se na cláusula do contrato social que exige a
representação conjunta dos sócios para atuação em juízo, mesmo após a extinção da
sociedade, e na ausência de interesse jurídico direto do agravante para a propositura da
ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ex-sócio de sociedade extinta possui
legitimidade ativa para propor ação rescisória de forma isolada, em contrariedade à
cláusula de representação conjunta prevista no contrato social; e (ii) saber se o
interesse econômico do ex-sócio pode ser considerado como interesse jurídico direto
para fins de propositura de ação rescisória na qualidade de terceiro interessado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A cláusula de representação conjunta prevista no contrato social da sociedade
extinta permanece aplicável mesmo após sua dissolução, sendo necessária a atuação
conjunta dos ex-sócios para a defesa dos interesses do espólio social.
6. O patrimônio remanescente da sociedade extinta forma um condomínio entre os ex-
Documento eletrônico VDA52719613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:54
Código de Controle do Documento: 908f47b4-ac79-41d2-a82b-7faee39e6183

sócios, cuja representação deve observar o que foi pactuado no ato constitutivo, não
sendo possível a atuação isolada de um dos sócios em contrariedade à cláusula
contratual.
7. O interesse econômico do ex-sócio, decorrente de eventual repercussão patrimonial,
não configura interesse jurídico direto exigido para a propositura de ação rescisória na
qualidade de terceiro interessado, conforme disposto no
II, do CPC.
art. 967,
8. A decisão agravada foi clara ao distinguir o interesse jurídico do interesse
meramente econômico, sendo este insuficiente para justificar a legitimidade ativa do
agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
VI; CPC,
II; Código Civil,
art. 485,
art. 967,
arts. 1.013 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.645.814/MS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, REsp 1.826.537/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 11.05.2021.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) não enfrentamento da ata de dissolução/distrato social que o teria
nomeado como único responsável pelos direitos patrimoniais supervenientes, com
aptidão para atuar isoladamente; b) ausência de distinção ou superação dos
precedentes
e
indicados como casos
REsp 1.826.537/MT
REsp 1.652.592/SP,
idênticos; e c) ausência de análise da tese constitucional do acesso à justiça (art. 5o,
XXXV, da CF) e da técnica do
do CPC para prequestionamento (fls. 453-
art. 1.032
458).
Documento eletrônico VDA52719613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:54
Código de Controle do Documento: 908f47b4-ac79-41d2-a82b-7faee39e6183

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, prequestionar
o
o, XXXV, da CF e, em caso de reconhecimento, modificar a decisão agravada
art. 5
(fls. 453-458).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 462-464, em que
se pleiteia a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, alegando omissões sobre a validade do distrato
social, a aplicação de precedentes e a tese constitucional de acesso à justiça.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
distrato social que a teria autorizado a atuar isoladamente não foi apreciada. Eis o
que consta do acórdão impugnado (fls. 446):
A extinção da pessoa jurídica, por si só, não afasta a regra contratual de
representação conjunta para a defesa dos interesses do espólio social. A condição de
sucessor dos direitos e obrigações da sociedade extinta não confere ao agravante, de
forma automática, legitimidade para atuar de maneira isolada em nome da coletividade
dos sócios, ignorando a previsão contratual que exigia o concurso de vontades para a
representação da sociedade. O patrimônio remanescente da pessoa jurídica dissolvida
forma um condomínio entre os ex-sócios, cuja representação, em regra, deve observar
o que foi pactuado no ato constitutivo.

Como visto, no acórdão embargado consta que a representação conjunta
permanece aplicável e que a sucessão não autoriza atuação isolada em contrariedade
Documento eletrônico VDA52719613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:54
Código de Controle do Documento: 908f47b4-ac79-41d2-a82b-7faee39e6183

ao ato constitutivo, razão pela qual a tese foi apreciada de modo suficiente, ainda que
em sentido contrário ao interesse do embargante.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto aos precedentes invocados (
e
, não há como acolher os embargos.
REsp 1.826.537/MT REsp 1.652.592/SP)
Conforme consta do acórdão, o voto distinguiu interesse jurídico de interesse
econômico e assentou a necessidade de observância da cláusula de representação
conjunta, tratando exatamente do núcleo da controvérsia. Observe-se (fls. 444-446):
Nos termos do
do RISTJ, passo ao saneamento do feito. [...] Encerradas
art. 235
a sociedade e as atividades da empresa, os ex-sócios têm legitimidade para propor
ação judicial em nome próprio, especialmente se a ação envolver direitos ou
obrigações relacionados à sua participação na sociedade que foi encerrada. Nesse
sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO [...] O ex-sócio
detém legitimidade ativa para, em nome próprio, perseguir direitos que antes assistiam
à sociedade extinta. [...] Considerando o caso dos autos, consta no contrato social que
a administração será feita em conjunto [...] Necessário, pois, a participação do outro
sócio remanescente, nos termos do
do Código Civil [...] Assim, deverá
art. 1.014
acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa. [...] A extinção da pessoa jurídica, por si
só, não afasta a regra contratual de representação conjunta [...] O patrimônio
remanescente [...] forma um condomínio [...] cuja representação, em regra, deve
observar o que foi pactuado no ato constitutivo.

Desse modo, a alegação de omissão quanto aos precedentes não procede,
pois a matéria foi enfrentada e os fundamentos do acórdão explicitaram a distinção
pela subsistência da cláusula de atuação conjunta e pela ausência de interesse
jurídico direto na rescisória, em linha com o que se discutia no processo.
No que se refere à alegada omissão quanto à tese constitucional do acesso
à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), no acórdão embargado, a questão foi tratada sob
perspectiva infraconstitucional suficiente, fixando-se que a cláusula de representação
conjunta permanece e que não há legitimidade isolada do ex-sócio nem interesse
jurídico direto para a rescisória. Concluiu-se, nesse julgamento, que a regra do
Documento eletrônico VDA52719613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:54
Código de Controle do Documento: 908f47b4-ac79-41d2-a82b-7faee39e6183

contrato e os arts. 1.013 e 1.014 do Código Civil, bem como o
II, do CPC,
art. 967,
impedem a atuação isolada e não se confunde interesse econômico com interesse
jurídico (fls. 446). Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento foi
enfrentado de modo bastante para o deslinde, ainda que sem referência expressa ao
dispositivo constitucional.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52719613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:54
Código de Controle do Documento: 908f47b4-ac79-41d2-a82b-7faee39e6183

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl na AR 7.111 / DF
Número Registro: 2021/0357667-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00891746520098240000 1622378 891746520098240000 201602260951
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
AUTOR
: FERNANDO JOSE CUNHA CABRAL
ADVOGADO : MARCELO BENITES CABRAL - RS062152
RÉU
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO : FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO JOSE CUNHA CABRAL
ADVOGADO
: MARCELO BENITES CABRAL - RS062152
EMBARGADO : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADO
: FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54082786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 3174113f-bee2-4fcd-a0df-5d243963b5bb

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 3174113f-bee2-4fcd-a0df-5d243963b5bb